Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-49.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA ORIGEM. NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. A míngua de elementos que confirme a incapacidade financeira do alimentante em arcar com a obrigação alimentar, bem como a não comprovação de despesas da alimentanda, descabida a reforma da sentença.
6. Negou-se provimento à apelação da autora e negou-se provimento à apelação do réu. Sentença mantida.